Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702370-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Gilmar Pereira dos Santos em face da r. decisão (ID 22711645, integralizada pela de ID 22711646) que indeferiu o pedido de restrição de transferência e de circulação sobre os veículos em que recai a ordem de penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de Cumprimento de sentença em que fora determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do executado. Em diligência, o oficial de justiça listou os bens que guarneciam a residência, requerendo a parte exequente a penhora dos veículos, uma das televisões e do guarda-roupa que foram localizados na residência da executada. A diligência certificada esclarece que os veículos apontados não são de titularidade da parte executada, não comprovando a parte exequente que os bens ainda integram o patrimônio desta, especialmente a motocicleta. Assim sendo, indefiro o pedido de penhora dos veículos. Ademais, a parte exequente traz afirmações sem corroborar, apenas denotando intenção da parte executada de se esquivar da execução, sem provar que o veículo Hilux foi localizado na residência, assim sendo, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias indicar o local em que se encontra o veículo que pretende expropriar, a fim de viabilizar a penhora, que deverá ocorrer no local em que se achar o automotor, consoante regra estampada no art. 845 do Código de Processo Civil, in verbis: “Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros”, inclusive para elidir eventual embargo de terceiros, já que a transmissão do bem se transfere com a mera tradição, já que se trata de bem móvel, bem como por não haver demonstração de que os bens diligenciados são de titularidade da parte executada [...]”. Alega que não foi observado pelo d. Juízo a quo o fato de que é perfeitamente possível a penhora dos veículos encontrados via RENAJUD, tendo em vista que são de titularidade da agravada; logo, fazem parte de seu patrimônio. Sustenta que o indeferimento do pleito se baseou tão somente na palavra da Agravada, que afirmou ao Oficial de Justiça ter vendido o veículo Hilux a terceiro, enquanto a motocicleta, em que pese registrada em seu nome, pertence ao filho dela, sem apresentar qualquer comprovação do afirmado. Afirma que, diante da comprovação de que os veículos ainda se encontram em nome da devedora, notório ser cabível a penhora dos bens justamente por fazerem parte do patrimônio da Agravada. Assim, requer a antecipação da tutela para determinar a constrição dos veículos localizados via RENAJUD e inclusão da restrição de circulação do veículo sobre o qual recai a ordem de penhora. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em comento, o Agravante é credor da importância de R$ 19.349,015 (dezenove mil trezentos e quarenta e nove reais e quinze centavos). Compulsando os autos, verifico que, mediante pesquisas realizadas no sistema RENAJUD, foram localizados dois veículos de propriedade da Agravada, isto é, o veículo Toyota Hilux e a motocicleta Honda NXR (ID 22711644, fl. 325). O credor, então, requereu a penhora dos automóveis (ID 22711644, fl. 353). Determinada a expedição de mandado de verificação, penhora e avaliação dos veículos apontados (ID 22711644, fl. 354), sobreveio certidão do Oficial de Justiça informando não ter localizados os bens apontados, tendo a devedora informado não ser a atual titular de qualquer deles. Confira-se: “Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, no dia 04 de outubro de 2020, às 11h50, compareci ao endereço indicado (QR 318, conjunto H, casa 28, Santa Maria/DF) onde, após as formalidades legais, fui informada pela senhora VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA, CPF no 858997471-53 (declarado), de que o bem caminhonete HILUX CD 4X4 SRV PLACA NKL6859 DF foi vendido há, aproximadamente, dois anos. Na referida ocasião, a Sr.a Valdeci declarou que o bem moto HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD PLAVA JIT9784 MG está no nome dela, mas que pertence ao filho dela [...].” Em seguida, requerido o bloqueio de transferência do bem e a restrição de circulação, o pedido foi inferido ao argumento de que “A diligência certificada esclarece que os veículos apontados não são de titularidade da parte executada, não comprovando a parte exequente que os bens ainda integram o patrimônio desta” (ID 22711644, fl. 369). A despeito da fundamentação contida na r. decisão agravada, a medida pleiteada pelo Agravante colabora com a efetividade do processo, na medida em que aumenta a possibilidade de os bens serem localizados e apreendidos para a satisfação do débito. Ademais, a devedora não forneceu informação concreta acerca da venda do automóvel Toyota Hilux, como o nome do terceiro adquirente, bem como não apresentou qualquer documento a corroborar o alegado. Fato é que ambos os bens estão registrados em nome da Agravada. Destaco que, confirmada a alienação dos veículos a terceiros, nada impede que o novo proprietário compareça em juízo para reclamar os direitos que eventualmente lhe cabem. Nesse contexto, ao que tudo indica, a Agravada tem se furtado a cumprir suas obrigações legais, o que demonstra o risco de dano e a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora também se evidencia, eis que o decurso do tempo é fator que contribui para dificultar a localização do veículo, gerando risco para a efetividade do processo e, por consequência, para a satisfação do crédito do Agravante. Ante o exposto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/15, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja inserida a restrição de transferência da propriedade dos bens perante os órgãos de trânsito e de circulação dos veículos via sistema RENAJUD. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator